Tribunal: CARF
Processo: 10980.724592/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724592/2018-53
ACÓRDÃO
1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUAÍRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PERDA DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS
LEGALMENTE ESTABELECIDAS.
A alegação de perda de documentos contábeis e fiscais da empresa por
ocorrência de sinistro, ainda que documentada por Boletim de Ocorrência,
não exime a contribuinte de providenciar a regularização de sua
escrituração mediante a obtenção de suporte documental. Ausência das
providências previstas no art. 264 do RIR/99.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECEITAS NÃO DECLARADAS.
Correto o lançamento em razão da falta ou insuficiência de recolhimento
sobre receita da atividade escriturada e não declarada em DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, para, no mérito, negar provimento ao recurso. Decidiu-se, por unanimidade de
votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc.
VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 288/306) interposto por GUAÍRA CATARINENSE
TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador (DRJ/SDR) que julgou improcedente sua impugnação, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/62) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, por conta
da existência de receita bruta de prestação de serviços de transporte escriturada e não declarada.
Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada.
3.
Por bem sintetizar a infração constatada, transcrevo parte do Relatório Fiscal
formulado (fls. 63/71):
DOS FATOS
5. A fiscalização constatou a prática de fraude pela empresa ao se utilizar de
créditos indevidos para não declarar, ou declarar a menor, em suas DCTF –
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – impostos e contribuições
no período de 09/2013 a 04/2015, dentre os quais, os mencionados no item 4
deste relatório.
6. Ainda na fase de diligência fiscal, através do TIDF de 11/01/2017, item 5, a
fiscalização solicitou esclarecimentos quanto a compensações da empresa,
oriundas da utilização de possíveis créditos, tendo em vista que em verificação
preliminar de suas DCTF mensais, constatou-se que aquelas relativas a 10/2013 a
04/2015, estavam sem valores de tributos e contribuições devidos, mesmo tendo
a empresa informado movimento e faturamento em sua DIPJ – Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - relativa a 2013. Já a DCTF
relativa a 09/2013 estava com parte declarada dos tributos e contribuições. Foi
verificado ainda, que as DCTF referentes a 02/2014 e 03/2014, inicialmente
contendo valores devidos, foram posteriormente retificadas, visando não os
informar. O único tributo declarado em parte das DCTF foi o IRRF - Imposto de
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
3
Renda Retido na Fonte - que não ê ônus da empresa. Em anexo, extrato dos
sistemas da RFB para uma amostra das DCTF de 10/2013, 03/2014, 08/2014,
12/2014 e 03/2015 em que se verifica a ausência de declaração de tributos e
contribuições. Como resposta, através de sua carta de 03/02/2017, cópia em
anexo, a empresa atestou que se tornou cessionária de crédito financeiro,
oriundo de procedimento administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional,
com o objetivo de resgate de título da dívida pública externa. No entanto, não
especificou quais eram os títulos, nem fez referência a qualquer valor e prazo dos
mesmos.
7. Também na fase de diligência fiscal, pelo Termo de Intimação Fiscal de
23/03/2017, item 1, cópia em anexo, a fiscalização solicitou a especificação de
quais foram os títulos da dívida pública, cujos créditos a empresa se utilizou para
não declarar os tributos e contribuições em DCTF, com detalhamento do número
dos documentos, valor, prazo. Em resposta ao TIF, pela carta de 04/04/2017, a
empresa novamente não especificou qualquer título do qual possuísse algum
direito de crédito. Apenas atestou que os referidos créditos estavam alocados
junto ao Ministério da Fazenda, em dívidas agrupadas em operações especiais,
Unidade Orçamentária no 71.101 – recurso sob supervisão do Ministério da
Fazenda, Número de Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC
2754. Atestou que abriu o Protocolo 011.79446.000257.2013.000.000 junto ao
STN para quitação de débitos fazendários com títulos da dívida pública.
Mencionou também a existência do Processo no 13811.726.457/2012-97 junto à
RFB, em que confessou seus débitos e seu pagamento com tais créditos. Afirmou
ainda que tal procedimento estaria amparado pela Portaria da SRF no 913, de
25/07/2002. Em anexo, cópia desta carta da empresa.
8. Em que pese a possível existência de algum crédito da dívida pública em favor
da empresa, cujos títulos não foram identificados e detalhados pela mesma,
conforme solicitação da fiscalização, mas, nos termos da legislação vigente – Lei
no 9430 de 27/12/1996, Artigo 74, é vedada a compensação de tributos e
contribuições administrados pela RFB, com crédito que não esteja relacionado aos
mesmos. Também nos termos do Parágrafo 1o do mesmo artigo da mesma lei, a
compensação de tributos e contribuições precisa ser declarada à RFB, com
indicação dos créditos, em declarações instituídas pela RFB. A empresa, no
entanto, não declarou as compensações, simplesmente deixou de informar os
valores dos tributos e contribuições.
9. A empresa até 31/07/2013, estava enquadrada no SIMPLES NACIONAL –
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - instituído
pelo Artigo 12 da Lei Complementar no 123 de 14/12/2006. Foi excluída de tal
sistemática em 31/07/2013 conforme extrato do Portal do SIMPLES NACIONAL,
em anexo. A partir do mês 08/2013 passou a estar enquadrada no regime de
apuração do IRPJ sobre o Lucro Presumido, instituído, entre outros, pela Lei n°
9430 de 27/12/1996. Em anexo, extrato da DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – da empresa e relativa ao ano de 2013, em
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
4
que consta o enquadramento neste regime a partir de 08/2013. A partir deste
mês passou a empresa a ser contribuinte, entre outros, dos impostos e
contribuições em referência no item 4 e que são objeto do presente processo.
10. Já na fase de fiscalização de rotina, através do TIPF – Termo de Início de
Procedimento Fiscal, item 3, e do TIF de 16/04/2018, item 4, cópia em anexo, a
empresa foi intimada a apresentar documentos com as memórias de cálculo dos
tributos de interesse da fiscalização. A empresa atendeu as intimações, mas
atestou primeiramente em sua carta de 25/10/2017, que não possuía ainda as
informações e documentos solicitados, e na carta de 11/05/2018, além de relatar
que não possuía mais as informações, fez referência ao Boletim de Ocorrência no
2017/773555 de 05/07/2017, do Núcleo de Combate aos Cibercrimes, do
Departamento da Polícia Civil do Paraná, juntando cópia do mesmo. Neste BO que
possuiu como noticiante, o profissional do escritório de contabilidade responsável
pelo armazenamento das informações contábeis da empresa, houve o registro de
que o banco de dados do escritório foi invadido através da Internet e que até
aquela data, não havia sido possível a recuperação das informações. Cópias das
cartas empresa e do BO estão em anexo. Assim, para apuração dos valores
devidos dos impostos e contribuições, a fiscalização buscou informações em
relação ao período fiscalizado, nos registros contábeis da empresa e nas suas EFD-
Contribuições – Escrituração Fiscal das Contribuições Incidentes sobre Receita,
enviadas ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
11. Os valores dos tributos apurados pela fiscalização aproximam-se daqueles que
a própria empresa contabilizou, com algumas exceções. Ressalta-se, no entanto,
que mesmo havendo a empresa contabilizado os impostos e contribuições, os que
foram objeto de autos de infração, não foram declarados em DCTF.
12. Diante do exposto, coube à fiscalização a lavratura de autos de infração para
cobrança dos impostos e contribuições que deixaram de ser declarados pela
empresa em suas DCTF e por consequência, recolhidos aos cofres da União. Estes
tributos, além dos que foram mencionados no item 4 deste relatório, objeto dos
autos de infração do presente processo, abrangem também a CPRB –
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, - que, por questões operacionais
da RFB, é objeto de auto de infração do Processo no 10980-724.625/2018-65.
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS
13. A identificação das bases de cálculo dos impostos e contribuições lançados,
partiu dos faturamentos mensais da empresa decorrentes da prestação de
serviços.
13.1. Com referência a 2013, os valores de faturamento foram obtidos dos
lançamentos contábeis da conta “10404-3 – SERVIÇOS PRESTADOS”. As
informações constam nos arquivos digitais da empresa, relativos a informações
contábeis e entregues pela mesma à fiscalização, conforme cópia de recibo de
entrega de arquivos digitais, em anexo.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
5
13.2. Em relação a 2014, para os meses 01/2014, 04/2014, 09 a 12/2014, os
faturamentos mensais foram identificados nos lançamentos a crédito da Conta
“3101 – RECEITA BRUTA OPERACIONAL”. As informações contábeis de 2014 foram
obtidos do arquivo digital relativo ao ano de 2014, e enviado pela mesma ao SPED
– Sistema Público de Escrituração Digital. A fiscalização obteve este arquivo do
SPED conforme cópia da solicitação em anexo.
13.3. Ainda com referência a 2014, para os meses 02/2014, 03/2014, 05 a
08/2014, os valores mensais do faturamento foram obtidos daqueles informados
nas EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes
sobre Receita – enviadas pela empresa ao SPED, tendo em vista que nestas
escriturações, com relação aos mesmos meses, os valores de faturamento foram
informados a maior do que aqueles que constam nos lançamentos contábeis da
empresa.
13.4. Com referência a 2015, os faturamentos mensais foram obtidos dos
lançamentos a crédito das contas “03.1.1.03.001 – SERVIÇOS PRESTADOS A
VISTA” e “03.1.1.03.002 – SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO”. As informações
contábeis foram obtidas do Livro Diário e do Livro Razão, relativos ao primeiro
quadrimestre de 2015, em meio físico, apresentados pela empresa à fiscalização,
em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal de 17/05/2018, cópia em anexo.
13.5. Segundo subitens anteriores, os valores mensais do faturamento, obtidos
pela fiscalização, foram os da tabela a seguir:1 [...]
13.6. Extratos dos arquivos digitais da contabilidade de 2013, extratos dos
balancetes mensais do arquivo digital da contabilidade relativa a 2014, meses
01/2014, 04/2014, 09 a 12/2014, extratos das EFD-Contribuições referentes aos
meses 02/2014, 03/2014, 05 a 08/2014 e também, cópias de páginas do Livro
Razão do primeiro quadrimestre de 2015, estão todos em anexo. Nestes
documentos os valores dos faturamentos mensais podem ser identificados.
14. A partir dos faturamentos mensais, os tributos foram calculados da forma
descrita a seguir, obedecendo-se a legislação vigente para os mesmos,
considerando-se empresas do ramo de transporte de carga, que é o caso em tela,
e enquadradas no regime de apuração do IRPJ pelo lucro presumido:
14.1. IPRJ – período 09/2013 a 03/2015. Somando-se os faturamentos mensais
por trimestre, chegou-se aos valores trimestrais de faturamento. Sobre estes, foi
aplicada a alíquota de 8,00%, chegando-se à base de cálculo do IRPJ. Sobre esta
base de cálculo foi aplicada a alíquota de 15% correspondente ao IRPJ. Ainda,
sobre a diferença resultante do valor da base de cálculo e do valor
correspondente à multiplicação do número de meses do período por R$
20.000,00 (vinte mil reais), foi aplicada a alíquota de 10% correspondente ao
Adicional de IRPJ do período. Assim o valor total de IRPJ devido por trimestre, foi
aquele correspondente ao somatório dos valores de IRPJ e do Adicional de IRPJ.

1 Planilha de fls. 67.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
6
Especificamente em referência ao primeiro período de apuração, o trimestre
considerou apenas os meses 08/2013 e 09/2013, tendo em vista que em 07/2013
a empresa ainda estava enquadrada no SIMPLES NACIONAL. Para para este
período foi deduzido do cálculo, o valor de R$ 9.820,34, declarado na DCTF de
09/2013.
14.2. CSLL – 09/2013 a 03/2015 - sobre o valor do somatório por trimestre, dos
faturamentos mensais, foi aplicada a alíquota de 12%, chegando-se à base de
cálculo por período. Sobre cada base de cálculo, foi aplicada a alíquota de 9,00%
resultando na CSLL devida. Da mesma forma que especificado no subitem
anterior, o primeiro período de apuração considerou apenas os meses 08/2013 e
09/2013. Para este período foi deduzido do cálculo, o valor de R$ 6.382,98,
declarado na DCTF de 09/2013.
14.3. Contribuição ao PIS/PASEP – 09/2013 a 04/2015 - os valores dos
faturamentos mensais foram considerados como sendo as bases de cálculo, e
sobre os mesmos, foi aplicada a alíquota de 0,65% correspondente à contribuição
devida em cada mês. Ressalva-se que a contribuição ao PIS/PASEP relativa a
08/2013, primeiro mês do período fiscalizado, foi declarada em DCTF.
14.4. COFINS – 09/2013 a 04/2015 - as bases de cálculo foram consideradas da
mesma forma que no subitem anterior, e sobre os valores das mesmas, foi
aplicada a alíquota de 3,00% correspondente à contribuição. Ressalva-se que a
COFINS referente a 08/2013, primeiro mês do período fiscalizado, foi declarada
em DCTF.
15. Sobre os valores dos tributos lançados, ainda incidiram:
15.1. Juros acumulados correspondentes à soma das taxas referenciais do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC – relativas às competências desde
aquela seguinte à da data de vencimento da obrigação do recolhimento até
aquela anterior à do presente lançamento, e mais 1% na presente competência
(mês do lançamento).
15.2. Multa de ofício qualificada correspondente à alíquota de 150%, decorrente
da prática de fraude pela empresa, relatada nos itens 5 a 8 do presente relatório –
multa prevista no Artigo 44, Inciso I, e Parágrafo 1o da Lei no 9.430 de
27/12/1996, com redação dada pelo Artigo 14 da Lei n° 11.488 de 15/06/2007.
16. Os valores das bases de cálculo, dos tributos lançados e dos acréscimos legais,
podem ser visualizados nos seguintes relatórios, integrantes do presente
processo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO e DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE
MORA. Cada auto de infração integrante do processo, possui estes dois relatórios,
todos em anexo.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 206/225), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 254/278) ementado da seguinte forma:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade competente
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o contribuinte foi regularmente
cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa contra a decisão
proferida.

PERDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
A alegação de perda de documentos contábeis e fiscais da empresa por
ocorrência de sinistro, ainda que documentada por Boletim de Ocorrência, não
exime a contribuinte de providenciar a regularização de sua escrituração
mediante a obtenção de suporte documental.

COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal que autorize a quitação dos débitos tributários por meio de
operação realizada com terceiro que alega ser titular de créditos tributários
relativos a títulos de dívida pública externa.

RECEITAS NÃO DECLARADAS.
Correto o lançamento em razão da falta ou insuficiência de recolhimento sobre
receita da atividade escriturada e não declarada em DCTF.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que
houver o evidente intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal,
segundo definição dada pela legislação específica.

PIS. CSLL. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao principal, em
razão da relação de causa e de efeito que os vincula.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 288/306), sustentando em síntese
que inexistiria comprovação do intuito de fraude, sendo aplicável a Súmula Carf no 14 e
precedentes deste órgão em casos semelhantes; a sanção de 150% do tributo cobrado violaria os
princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição da
República), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal; seria aplicável a contagem do
prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN; o procedimento violou o contraditório e a
ampla defesa, pois “deveria aguardar a apuração criminal relativa ao cibercrime para somente
após proceder à lavratura dos autos de infração”; o crédito tributário não teria liquidez e certeza,
por conta da “[...] ausência de indicação da infração cometida”; a interpretação, em caso de
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
8
dúvida, deve ser favorável ao contribuinte, conforme art. 112 do CTN, sendo necessária a anulação
dos autos de infração; seria aplicável o princípio da preservação da empresa, com status
constitucional; deveria ser “oportunizado à Recorrente a produção de todas as provas em direito
admitidas”.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/04/2019 (fls. 286), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 285), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
A Recorrente alegou diversas matérias que devem ser apreciadas preliminarmente,
uma vez que o seu eventual acolhimento poderia levar à declaração de nulidade formal do
procedimento ou da autuação. Passo, deste modo, a analisar as questões suscitadas.
9.
Inicialmente, a Recorrente sustentou o cerceamento do seu direito de defesa, pois,
apesar de intimada pela Fiscalização para apresentar documentos, “informou que o computador
do profissional de contabilidade responsável pelo armazenamento foi alvo de invasão através da
Internet e que até aquela data, não havia sido possível a recuperação das informações [...]”.
Afirma que juntou aos autos Boletim de Ocorrência demonstrando esse fato. Com base nesse
cenário, afirma que o procedimento deveria “aguardar a apuração criminal relativa ao cibercrime
[...]”.
10.
Apesar da alegação da Recorrente, anoto que o art. 264 do RIR/99 trata exatamente
da necessidade de conservação da escrituração, inclusive prescrevendo dever ao contribuinte no
caso de extravio, deterioração ou destruição da documentação:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
§1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10).
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
9
§ 2o. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei no 486/69, art. 10,
parágrafo único).
11.
Ou seja, caberia à Recorrente demonstrar que tomou as providências legalmente
previstas, sendo insuficiente a mera alegação de perda da documentação, inclusive em caso de
suposto ataque virtual. Nesse sentido:
SIMPLES.
EXTRAVIO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL/FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE. Cabe ao contribuinte guardar e
conservar os livros contábeis e fiscais e a documentação com base na qual fez
declaração ao fisco pelo Simples Federal. Na hipótese de
extravio/incêndio/inundação/enchente é do contribuinte o ônus da prova do fato
no prazo e forma previstos no art. 264, § 1o, do RIR/99. Independentemente da
perda da espontaneidade, é obrigação do contribuinte refazer a escrituração com
os elementos disponíveis, de modo a registrar suas operações. O extravio de
livros/documentos contábeis e fiscais não permite à Contribuinte abandonar a
escrita contábil/fiscal, mormente quando existem meios de reconstituição dos
livros e de apuração da receita bruta pela circularização. (Acórdão no 1802-
002.086, Rel. Cons. Nelso Kichel, Sessão de 19/05/2014)
12.
Deste modo, rejeito a alegação.
13.
Em seguida, a Recorrente alega a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da
autuação. Afirmou que a autuação não estaria descrita com a “indicação da infração cometida”,
limitando-se a mencionar a “falta/insuficiência de recolhimento dos tributos”.
14.
Os requisitos formais do Auto de Infração estão previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, inserindo-se entre eles a “descrição do fato” e a “disposição legal infringida”, o que foi
efetivamente cumprido pela Autoridade Fiscal. Veja-se que os Autos de Infração estão
acompanhados de Relatório Fiscal (fls. 63/71) em que foram descritos, de forma pormenorizada,
os pressupostos de fato e de direito que levaram à exigência, possibilitando à Recorrente o
exercício integral dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, rejeito a alegação
formulada.
15.
A Recorrente também sustentou a decadência parcial do crédito tributário, pois,
pela contagem do art. 150, § 4o, do CTN, os valores anteriores a 21/09/2013 não poderiam mais
ser exigidos.
16.
Trata-se de exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins relativas aos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
a regra geral é a contagem a partir da ocorrência do fato gerador, segundo o art. 150, § 4o, do
CTN, desde que (i) não haja prova da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e (ii) o tributo seja
declarado e recolhido, ainda que parcialmente. A falta desses requisitos cumulativos faz com que
a contagem seja feita de acordo com o art. 173, I, do CTN, tendo como termo inicial o início do
exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
10
17.
Neste caso, a Recorrente não apresentou qualquer prova de recolhimento
antecipado, ainda que parcial, o que faz com que a regra aplicável seja a do art. 173, I, do CTN:
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PREJUÍZO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. Na ausência de pagamento
antecipado, ainda que decorrente da apuração de prejuízo fiscal, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai com o transcurso do prazo de
cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no 9303-011.562, Rel. Cons.
Rodrigo Mineiro Fernandes, Sessão de 19/07/2021)
18.
Deste modo, deve ser rejeitada a alegação.
19.
No mérito, a Recorrente sustentou que não estaria comprovado o intuito de fraude,
alegando que deveria ser aplicada a Súmula Carf no 14 e precedentes deste Conselho.
20.
De acordo com o próprio § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, transcrito pela
Fiscalização, a qualificação da multa de ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte
forma:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
21.
Segundo a Fiscalização, a Recorrente teria praticado fraude, pois (i) entregou DCTFs
zeradas reiteradamente e (ii) apresentou como justificativa para tanto a existência de um suposto
procedimento de compensação com títulos da dívida pública, indicando o Protocolo no
011.79446.000257.2013.000.000 junto à STN e a existência do Processo Administrativo no
13811.726.457/2012-97 perante a Receita Federal.
22.
Embora este Relator entenda discutível a qualificação da multa com base na
entrega de DCTF zerada – uma vez que neste caso a ausência da constituição do crédito tributário
integra a própria infração de omissão de receita –, é fato que a Recorrente buscou ocultar a falta
de recolhimento dos tributos com base num suposto procedimento de compensação com títulos
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
11
da dívida pública, sem apresentar qualquer comprovação a respeito. Nesse sentido, a DRJ analisou
o ponto por meio dos seguintes fundamentos, que adoto como razão de decidir:
A fiscalização demonstrou no Relatório Fiscal o motivo que levou à qualificação da
multa de ofício. A empresa buscou fraudar o Fisco, utilizando-se de pretensos
créditos relativos a títulos da dívida externa, ao mesmo tempo em que não
informava os débitos devidos em DCTF.
Verifica-se, na resposta à intimação efetuada pela fiscalização, que o contribuinte
mencionou que, de forma a dar conhecimento dos pagamentos de seus débitos
tributários, protocolou na Receita Federal do Brasil o processo administrativo no
13811.726457/2012-97, informando seus débitos e os respectivos pagamentos.
Em tal processo, no entanto, a APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI informou
débitos de terceiros para compensar com pretenso crédito de título da dívida
externa. Não poderia a APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI, em processo
constituído em seu próprio nome, realizar o pagamento por compensação de
créditos tributários de terceiros. Mais ainda, a impugnante nem mesmo
apresentou tais títulos.
Os pretensos créditos não eram passíveis de compensação, ademais, a forma
utilizada, se possível fosse a compensação, não seria a adequada. A omissão dos
débitos em DCTF (instrumento legal para a informação dos tributos federais),
além do não esclarecimento prestado pelo contribuinte à Autoridade Fiscal no
curso do procedimento fiscal, caracteriza, em tese, a deliberada intenção da
impugnante em esconder e não pagar os débitos tributários objeto do presente
processo administrativo fiscal, justificando a aplicação da multa de ofício
qualificada no percentual de 150%.
A impugnante não informou seus débitos em DCTF (ou informou-os a menor, em
relação à competência 09/2013), pois, se assim o fizesse, estaria dando
conhecimento de sua dívida tributária junto ao Fisco Federal. Como informa a
Fiscalização, no Relatório Fiscal, ao não declará-los em DCTF (na qual há campo
para indicar a compensação), impediu o conhecimento não só da ocorrência dos
fatos geradores das obrigações tributárias e a sua cobrança, como também
impediu o conhecimento da utilização do pretenso "crédito" utilizado na
compensação efetuada.
Portanto, correto a aplicação da multa de ofício qualificada.
23.
Portanto, entendo que está comprovado o intuito fraudulento, devendo ser
mantida a qualificação da multa de ofício.
24.
A Recorrente também questionou a multa qualificada, em função do seu patamar
de 150% violar os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da
Constituição da República). Alegou também que deveria ser observado o princípio da preservação
da empresa, que teria fundamento nos arts. 1o, IV, e 145, § 1o, da Constituição da República.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724592/2018-53
12
25.
Porém, a exigência tributária e a penalidade aplicada decorrem expressamente da
legislação tributária. Por essa razão, cancelar ou reduzir o valor cobrado por meio da aplicação de
princípios citados dependeria da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que
fundamentam a autuação, o que é vedado a este Carf por força da sua Súmula no 2. Deste modo,
as alegações devem ser rejeitadas.
26.
Igualmente, rejeito a alegação no sentido de que deveria ser aplicado o art. 112 do
CTN. Isso porque, mesmo que este caso venha a ser decidido por eventual voto de qualidade, não
há autorização legal para exoneração das multas nesta hipótese, conforme jurisprudência deste
Carf:
VOTO DE QUALIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão legal para cancelamento de multa de ofício em caso de voto
de qualidade. (Acórdão CARF no 1402-003.339, de 14/08/2018)
PENALIDADES E INFRAÇÕES. ART. 112 DO CTN. TIPICIDADE. Não se inclui nas
hipóteses do art. 112 do CTN, para efeito da exclusão da multa de ofício, a
divergência de entendimento sobre interpretação da legislação tributária.
(Acórdão CARF no 3302-002.169, de 26/06/2013)
27.
Por fim, a Recorrente requer lhe seja oportunizada “[...] a produção de todas as
provas em direito admitidas”, com fundamento nos princípios da ampla defesa e do contraditório.
28.
A Recorrente foi devidamente cientificada da autuação, tendo apresentado
Impugnação. De acordo com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
“instruída com os documentos em que se fundamentar”. Além disso, deve mencionar as
diligências ou perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, com a formulação dos
quesitos respectivos. Ou seja, foi assegurada ao contribuinte a produção das provas
eventualmente necessárias à demonstração do seu direito, não havendo razão para se acolher tal
pretensão.
29.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento. A multa qualificada deve ser reduzida para 100% (cem por cento),
em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 321
DF CARF MF
Original